Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA . INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REGRESSO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRETENSÃO QUE VISA AO AFASTAMENTO DA COBRANÇA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O juiz é o destinatário das provas, de modo que ao verificar a desnecessidade de produção de outras evidências poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, o recorrente não comprova a inexistência da cobrança, nem tampouco apresentou qualquer elemento objetivo para impugnar a validade dos documentos acostados quanto à transferência de valores em seu nome.
3. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada .